Tribunal: TJES
Processo: 5025865-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025865-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA MARTA FALLER RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5025865-65.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: MARIA MARTA FALLER RODRIGUES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA MARTA FALLER RODRIGUES. A pretensão inicial visava à
declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado
, à repetição de indébito e à compensação por danos morais, sob
a alegação de contratação fraudulenta
.

A decisão recorrida
declarou a nulidade
do negócio jurídico, condenou a instituição financeira à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou, ainda, a
compensação
do montante creditado na conta da autora com os valores devidos pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a validade e regularidade da contratação, que teria sido formalizada por meio de biometria facial, com o consequente crédito do valor na conta de titularidade da recorrida. Defende a inexistência de ato ilícito, a ausência de danos morais indenizáveis e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por não haver má-fé. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório.

A questão central reside na validade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes. A recorrida, pessoa idosa, alega ter sido vítima de fraude, induzida a erro por terceiros que se passaram por agentes de programa social para obter seus dados e realizar a contratação sem seu consentimento (ID 13319895). O recorrente, por sua vez, defende a regularidade da operação, amparado em documentos que indicam a formalização por meio digital, com captura de biometria facial e depósito do valor contratado em conta de titularidade da autora.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é matéria consolidada, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Incumbe ao fornecedor de serviços a adoção de mecanismos de segurança eficazes para proteger o consumidor, especialmente aquele em condição de hipervulnerabilidade, como é o caso da recorrida, em razão da idade.

No caso concreto, a tese autoral de fraude mostra-se verossímil. A narrativa de que foi abordada por supostos agentes do CRAS para "atualização de cadastro" é um
modus operandi
recorrente em golpes aplicados contra idosos. O fato, corroborado pelo registro da reclamação junto ao PROCON (ID 13319475), indica que o valor do empréstimo, embora creditado na conta da autora, teria sido imediatamente transferido via PIX para uma terceira pessoa, desconhecida da consumidora. Tal circunstância fortalece a convicção de que a recorrida não anuiu com a contratação nem se beneficiou do numerário.

Os documentos apresentados pelo recorrente, como a "selfie" da autora e o contrato com assinatura eletrônica (ID 13319886 e 13319887), não são suficientes para afastar a alegação de vício de consentimento. A simples captura de uma imagem facial, descontextualizada da efetiva compreensão e vontade de contratar, não valida o negócio jurídico, sobretudo quando há indícios robustos de que a consumidora foi enganada. O banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que prestou as informações de forma clara e adequada sobre o negócio, conforme exige o art. 6º, III, e o art. 54-D do CDC, falhando em seu dever de segurança.

Diante da
nulidade do contrato
por vício de consentimento, a consequência lógica é o retorno das partes ao
status quo ante
. Assim, correta a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrida. A
devolução em dobro
, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, também se justifica, pois a conduta da instituição financeira, ao permitir uma contratação fraudulenta e efetuar descontos em verba de natureza alimentar, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

Quanto ao argumento de inexistência de
danos morais
, este também não prospera. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de caráter alimentar, geraram angústia, insegurança e desequilíbrio financeiro, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao viés pedagógico-punitivo para o ofensor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)